Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. MÉRITO. REVELIA. QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO.1 – Inovação recursal. Prévia comunicação do fiador como condição para cobrança. Condição de duvidosa legitimidade ante a previsão da garantia fundamental de proteção judicial, conforme art. 5o., inciso XXXV da Constituição da República, a qual não foi objeto de defesa no momento próprio, de modo que a sua arguição apenas por ocasião da apelação constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1013, § 3o do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.2 – Gratuidade de justiça. A situação informada pelo recorrente se coaduna com o disposto na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Reconhece-se, pois a condição de hipossuficiente para fins de gratuidade judiciária. Benefício deferido.3 – Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Preliminar que se rejeita.4 – Incompetência do Juízo. Não obstante a relação contratual seja garantida pela União, não foi formulado pedido em face deste ente a justificar o deslocamento da competência na forma do art. 109 da CF. Rejeita-se a preliminar.5 – Citação via aplicativo de mensagens. Certidão do Oficial de Justiça. Validade. É válida a citação por meio de aplicativo de mensagens, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, art. 6o, ainda em vigor, autorizando a citação por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. Preliminar que se rejeita.6 – Nulidade do processo. Ausência de audiência de conciliação. A revelia justifica a ausência de designação de audiência de conciliação. Ademais, o apelante não demonstrou prejuízo processual.7 – Mérito. Questões de fato não arguidas. Revelia. Preclusão. A imobiliária não figura no contrato de locação como locadora, mas como administradora do imóvel. Não subsiste fundamento para a alegação de ausência de relação contratual. Quanto à alegação de excesso no valor da pintura e das demais verbas de locação, não foram arguidas no momento processual próprio, de modo que resta preclusa ante a ausência de contestação.8 – Recurso conhecido, em parte. Nesta parte desprovido.

m